Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700114-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CARLOS FABIANO ROZINDO CARDOSO RECLAMADO: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de reclamação criminal formulada por CARLOS FABIANO ROZINDO CARDOSO em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília nos autos do processo n. 0006936-08.2019.8.07.0001 que não conheceu da apelação interposta, sob o fundamento de que não é cabível recurso contra a sentença que indefere o trancamento do inquérito policial. Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso e pede a reforma da decisão, por entender que houve error in procedendo. DECIDO. De pronto, verifico que esta reclamação é manifestamente incabível. O Regimento Interno das Turmas Recursais traz um rol taxativo de recursos e outros meios de impugnação dos provimentos judiciais, inexistindo previsão para o instrumento adotado pelo reclamante. “A reclamação criminal (...) não serve como procedimento de reforma de decisões judiciais equivocadas. Ressalte-se que no âmbito dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de forma que eventual erro procedimental poderá ser abordado em preliminar de recurso a ser interposto contra a sentença”. (07377121620208070000, Rel. João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, dje: 28/09/2020) Nesse compasso, à evidência da inadmissibilidade, em face da ausência de previsão regimental, não conheço da reclamação, a teor art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Int. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito